Tribunal: TJDFT
Processo: 0727375-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0727375-85.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EZEQUIEL DOS SANTOS SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, contra a decisão ID 57342706, que extinguiu o processo por falta de regularização da representação processual. Cito a decisão extintiva na íntegra (ID 54833764): Trata-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (ID 54163629) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia. A apelante foi intimada para regularizar a representação processual (ID 54380007). A empresa ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, por meio da petição ID 54744290, informou que o crédito objeto da presente demanda foi cedido pela apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., motivo pelo qual requereu a substituição processual. É o relatório. Decido. Consoante os arts. 932, III, e 1.011, I, ambos do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. O art. 76, § 2o, I, do CPC determina o não conhecimento do recurso caso o recorrente descumpra a determinação para sanar o vício referente à regularidade processual. No caso, o advogado signatário do presente recurso de apelação (ID 54163629), Dr. Alexandre Nelson Ferraz, portador da OAB/PR 30.890 e OAB/SP 382.471, obteve poderes de representação processual por meio do substabelecimento de ID 54163074, pág. 7, em 28/01/2022, com validade de 1 (um) ano a contar da data da assinatura (ID 54163074, pág. 8). A apelação foi interposta em 30/11/2023. Intimada para regularizar a representação processual (ID 54380007), a apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. permaneceu inerte (ID 54380007), de modo que o vício não foi sanado no prazo concedido. Assim, o recurso interposto é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 76, § 2o, I, CPC c/c art. 932, III, do CPC. Registre-se que a substituição processual deverá ser postulada perante o juízo a quo. Sem honorários advocatícios. Baixem-se os autos à origem com as cautelas de praxe após o trânsito em julgado. Intimem-se. Decisão que julgou improcedente os embargos declaratórios no ID 57342706. Agravo interno no ID 58370228. É o relatório. DECIDO. O despacho ID 54380007 determinou a regularização da procuração, diante do prazo de validade do substabelecimento (ID 54163629; 54163074, p. 7/8). No ID 54163624, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS informa a cessão de créditos, juntando cópia do termo (ID 54163626). Além disso, também juntou nova procuração (ID 54163625). É importante mencionar que se trata de ação de busca e apreensão de veículo automotivo, extinto sem resolução de mérito, na qual a parte ré ainda não foi citada. Nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, em sede de juízo de retratação, CONHEÇO do recurso de apelação. Preparo recolhido (ID 54163630, 54163631). Retifique-se o polo passivo para alterar a parte apelante e seu patrono conforme a petição ID 54744290. Intime-se. Na sequência, tornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator